Tribunal: TJMT
Processo: 1038971-83.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038971-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JHONY OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.722.341-98 (ADVOGADO), ADRIANA DOS SANTOS - CPF: 008.535.671-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), JHONY OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.722.341-98 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DOS SANTOS - CPF: 008.535.671-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de reeducanda condenada a pena unificada de 12 anos e 11 meses, em regime fechado, por crimes de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo e receptação. Busca a substituição da prisão por domiciliar humanitária, alegando ser mãe de três crianças menores de 12 anos, sob os cuidados da avó materna, idosa e enferma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para concessão de prisão domiciliar humanitária a mulher com filhos menores, nos termos do art. 117, III, da Lei de Execução Penal e da orientação do STF no HC coletivo 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Embora o habeas corpus não seja, em regra, o meio processual adequado para impugnar decisão proferida no curso da execução penal — passível de enfrentamento por agravo, nos termos do art. 197 da LEP, a jurisprudência tem admitido seu conhecimento em hipóteses excepcionais, quando há alegação plausível de ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente. Por essa razão, passo à análise do mérito.

5.

No caso concreto, o pedido de prisão domiciliar humanitária foi indeferido pelo Juízo da execução com base em laudo psicossocial atualizado, que aponta a existência de rede mínima de apoio familiar e ausência de risco imediato ou vulnerabilidade extrema que justifique o afastamento do regime fechado. A decisão não se mostra arbitrária nem desprovida de fundamentação.

6.

A análise do estudo interdisciplinar revela que os filhos da paciente estão sob os cuidados da avó materna, que, apesar das dificuldades financeiras e emocionais, tem desempenhado as funções de cuidado e acompanhamento, inclusive em relação a eventuais demandas médicas e escolares. Não há, nas conclusões do laudo, elementos que indiquem situação-limite ou ameaça concreta à integridade dos menores.

7.

O histórico processual da paciente também foi considerado na decisão de origem. As duas condenações por tráfico de entorpecentes envolveram circunstâncias praticadas no interior do domicílio, com apreensão de drogas e materiais associados à comercialização, em contexto de exposição direta dos filhos menores. Esse dado afasta, por ora, a presunção de que o retorno ao ambiente familiar represente incremento de proteção ou benefício às crianças.

8.

Ainda que se reconheça o sofrimento emocional da avó e das crianças, o quadro retratado não alcança o patamar de imprescindibilidade exigido para concessão do benefício, nem revela situação de flagrante ilegalidade apta a justificar a mitigação da regra do regime fechado. Trata-se, em essência, de contexto de vulnerabilidade social que, embora relevante, não permite a aplicação automática da tese fixada no HC coletivo 143.641/SP, sobretudo diante das peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.

Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

“1. A concessão de prisão domiciliar humanitária pressupõe a comprovação da imprescindibilidade da presença materna para a salvaguarda dos filhos menores. 2. A existência de ambiente doméstico marcado por práticas delitivas pode justificar o indeferimento do benefício, conforme ressalvado no HC coletivo 143.641/SP.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.
1º, III, e 227; LEP, art. 117, III.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT,
habeas corpus nº
1020948-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8 de agosto de 2025, Publicado em 8 de agosto de 2025; TJMT,
habeas corpus
1020771-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12 de setembro de 2025, Publicado 12 de setembro de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Adriana dos Santos visando impugnar ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos autos do Executivo Penal nº 4000008-70.2021.8.22.0005.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante relata que a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, que dependem diretamente de seus cuidados e presença materna. Argumenta que, desde o início do cumprimento da pena, as crianças passaram a residir com a avó materna, pessoa idosa, enferma e atualmente desempregada, encontrando-se em situação de extrema dificuldade para prover as necessidades básicas e zelar pela rotina escolar e emocional dos menores.

Diante desse cenário, o impetrante defende a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, previstos nos arts. 1º, III, e 227 da Constituição Federal, bem como a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal e do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, que assegura às mulheres responsáveis por crianças menores de 12 anos o direito de cumprimento da pena em regime domiciliar.

Com base nessas premissas, requer a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar humanitária (Id. 326638394).

Colacionou documentos à Id. 326638395 e seguintes.

A liminar foi indeferida (Id. 326875378).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 329310854).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pelo Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza
,
manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, e, se conhecido, pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 330058383):

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA MATERNIDADE DE TRÊS FILHOS MENORES. INDEFERIMENTO. IRRESIGINAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. MÉRITO. FILHOS SOB CUIDADOS DA AVÓ MATERNA. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA. DROGAS APREENDIDAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. EXPOSIÇÃO DOS FILHOS A RISCO E AMBIENTE CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, de não conhecimento do
writ
por inadequação da via eleita, entendo que, embora o
habeas corpus
não seja o meio processual adequado para impugnar decisão proferida no curso da execução penal em vista do recurso próprio (agravo em execução- art.197 da LEP), a jurisprudência tem admitido o seu conhecimento em casos excepcionais.

Nesse sentido:

“(...) Embora o
habeas

corpus
não seja o meio processual adequado para impugnar decisão proferida no curso da
execução

penal
, admite-se excepcionalmente seu conhecimento quando evidenciado flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso em análise.”

(TJMT,
Habeas Corpus
1030792-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17 de outubro de 2025, publicado em 17 de outubro de 2025).

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou a melhor proteção integral do menor.

In casu
, não verifico situação que autorize o afastamento das balizas normativas traçadas pelo art. 117 da LEP ou que demonstre, de forma concreta e individualizada, qualquer excepcionalidade apta a impedir a concessão do benefício.

Diante disso, tenho que Adriana dos Santos cumpre pena unificada de 12 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), disparo de arma de fogo (art. 15,
caput
, da Lei nº 10.826/06) e receptação (art. 180 do Código Penal).

Em 27.5.2025, o impetrante protocolou, nos autos do Executivo Penal nº 4000008-70.2021.8.22.0005, pedido de concessão de prisão domiciliar em favor da reeducanda, bem como a realização de estudo psicossocial, com o objetivo de aferir a situação familiar e socioeconômica das crianças sob sua responsabilidade (Ref. Mov. 160.1).

Em 31.7.2025, o Juízo da execução determinou a realização do estudo técnico interdisciplinar (Ref. Mov. 172.1), cujo laudo foi juntado aos autos sob a Ref. Mov. 177.1, elaborado por assistente social e psicóloga da equipe multidisciplinar vinculada à Vara de Execuções Penais.

Concluída a análise técnica, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, com base nas conclusões do laudo e nos elementos colhidos nos autos da execução, nos seguintes termos:

“(...) No caso concreto, o laudo técnico elaborado por assistente social e psicóloga da equipe deste Juízo apontou que: “
Os filhos da apenada estão sob os cuidados da avó materna, Sra. Valdirene, que dispensava todos os cuidados necessários para o bom desenvolvimento dos netos, na medida do possível
.” “
Embora a avó relate dificuldades emocionais e socioeconômicas para manter os cuidados, não se extrai do estudo situação de abandono, negligência ou risco atual à integridade das crianças
.” “
A Sra. Valdirene possui vínculo afetivo com os netos e manifesta desejo de que a filha retorne à convivência familiar no futuro, mas reconhece que, no momento, assume os cuidados diretos dos três menores.”
“
A infante Carla verbaliza sofrimento com a ausência da mãe e dificuldades na escola, mas não foi identificada situação de risco iminente que demande a imediata presença da genitora.”
“
O neto Pedro, de quatro anos, apresenta comportamento agitado e possível quadro de transtorno, ainda sem diagnóstico médico, o que demanda acompanhamento especializado — o qual a avó vem buscando viabilizar junto ao sistema público
.” Além disso, como bem salientou o representante do Ministério Público, existem elementos nos autos da ação penal (mov. 1.3) que indicam possível ambiente de risco à integridade dos menores, em razão de práticas delitivas ocorridas no interior do domicílio da apenada, incluindo tráfico de drogas e ocultação de armas. Assim, a despeito da complexidade da situação familiar e do sofrimento evidente narrado pelas crianças e pela avó, não se vislumbra imprescindibilidade legalmente exigida para a concessão do benefício, tampouco quadro de excepcionalidade que justifique afastamento da regra de cumprimento da pena em regime fechado. Como já assentado por este Juízo em diversas oportunidades, a concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova robusta e clara da absoluta necessidade da presença da mãe, o que não se verifica, por ora, na presente hipótese. Ante o exposto, deixo de acolher o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa da recuperanda Adriana dos Santos.” (Ato coator colacionado nos autos do
Habeas Corpus
– Id. 326643351).

Como se observa, a decisão impugnada está suficientemente motivada, amparada em elementos técnicos atualizados e em fundamentação coerente com as balizas normativas que regem a matéria. O indeferimento não resulta de omissão nem de postura arbitrária do Juízo, mas de uma apreciação cautelosa das circunstâncias familiares e do histórico penal da paciente.

Com efeito, da leitura atenta do laudo psicossocial elaborado em 27.8.2025 (Id. 326638399), percebe-se que do conjunto de informações, não se identifica um quadro de abandono, negligência ou vulnerabilidade extrema.

Em primeiro lugar, destaca-se que as três crianças estão efetivamente sob a responsabilidade da avó materna, Sra. Valdirene, que, apesar de suas limitações emocionais e socioeconômicas, o documento registra que a avó está tomando “
todos os cuidados necessários para o bom desenvolvimento dos netos, na medida do possível
” (Id. 326638399 – Pág.4). Tal constatação afasta, desde logo, qualquer noção de abandono material ou ausência de supervisão.

É verdade que a avó apresenta sofrimento emocional evidente, demonstrando fragilidade psíquica e dificuldades para lidar com a carga integral dos cuidados. O laudo descreve que ela se mostrou “
aparentemente fragilizada e com emocional abalado
”, chegando a chorar durante a entrevista, relatando tristeza e cansaço decorrentes da rotina extenuante com os três menores.

No entanto, embora sensível e revelador de evidente quadro de sobrecarga, o relatório limita-se a descrever o estado emocional da responsável e as dificuldades enfrentadas, mas não afirma, em momento algum, que tais fragilidades tenham se traduzido em omissão, negligência ou risco concreto aos infantes.

A fragilidade emocional descrita não equivale, por si só, a situação de desproteção ou ameaça iminente aos menores; antes, reflete as naturais dificuldades de uma cuidadora que assumiu sozinha responsabilidades amplas e contínuas, mas que, conforme se depreende do conjunto dos relatos, tem conseguido manter as condições mínimas de cuidado e organização familiar, ainda que com limitações.

No mesmo sentido, a análise das condições emocionais das crianças também não revela elemento capaz de caracterizar situação de desproteção grave ou risco iminente que justificasse, por si só, a excepcionalidade da prisão domiciliar.

O estudo psicossocial descreve um quadro de sofrimento emocional relevante, especialmente em relação a Carla, atualmente com doze anos, que verbaliza tristeza pela ausência materna, dificuldades de aprendizagem e episódios de bullying escolar, inclusive com relatos de choros durante a entrevista. Trata-se, contudo, de sofrimento compreensível diante da ausência prolongada da mãe (sofrimento que, de fato, merece atenção e suporte) mas que, do ponto de vista jurídico, não se confunde com situação-limite que coloque em risco sua integridade física ou que demande, de modo inadiável, o retorno da genitora ao lar.

Emily, com dez anos, demonstra melhor adaptação escolar e funcionamento mais organizado, contribuindo inclusive com tarefas domésticas, ao passo que o pequeno Pedro apresenta comportamento agitado e desorganizado, com suspeita (ainda não confirmada) de transtorno neurocomportamental.

A meu ver, todas essas particularidades, embora evidenciem a necessidade de acompanhamento contínuo, não revelam desamparo. Indicam, antes, as dificuldades naturais de um núcleo familiar fragilizado pela ausência da figura materna e pela sobrecarga da avó, mas não configuram risco concreto, atual ou irreversível.

Esse conjunto demonstra vulnerabilidade emocional, mas não se confunde com risco urgente, pois o próprio laudo indica que, apesar das dificuldades, a avó permanece empenhada na busca por atendimento e acompanha as necessidades de cada criança (“
levou a criança ao posto de saúde e buscou outros atendimentos
” — sobre Pedro).

O ambiente doméstico, não foi qualificado como perigoso ou insalubre. A equipe técnica relata que a casa se encontrava “
em aparente desorganização
”, em parte devido ao comportamento do menor Pedro, mas não aponta condições que comprometam a segurança física dos netos.

Assim, o que se identifica é uma estrutura doméstica limitada, mas funcional, sem risco grave ou imediato à integridade das crianças.

Do ponto de vista assistencial, há ainda a ausência de regularização formal da guarda, situação que tem prejudicado o acesso a benefícios do CREAS. Todavia, trata-se de questão administrativa, que não configura risco direto nem demanda a presença da mãe para solução (“
o CREAS informou que ela precisa regularizar a guarda para continuar recebendo o benefício
”).

Finalmente, tanto a avó quanto as crianças manifestam claro vínculo afetivo com a apenada, reconhecendo que Adriana era cuidadosa, organizada e presente antes de sua prisão. Esse dado é humanamente relevante, mas juridicamente insuficiente para caracterizar a excepcionalidade exigida para a prisão domiciliar, pois, como sublinhado no laudo, mesmo diante das fragilidades emocionais, o núcleo familiar permanece minimamente estruturado e funcional na ausência da mãe.

Em síntese, o que se extrai do estudo psicossocial é um quadro marcado por tristeza, carências afetivas, dificuldades financeiras e conflitos internos; contudo, sem elementos técnicos que indiquem risco iminente, abandono, maus-tratos ou situação de desproteção grave.

Por outro lado, a decisão impugnada ressalta a existência de elementos que indicam possível ambiente de risco decorrente de práticas delitivas no próprio domicílio da paciente, fato que, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, impede a concessão do benefício quando o lar constitui local associado à criminalidade ou à exposição de menores a situações potencialmente lesivas.

Consoante destacado no parecer ministerial, há, ainda, outro vetor de relevo na análise: a paciente possui duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, e há nos autos registro de que entorpecentes foram apreendidos no interior da residência em que vivia com os filhos. Tal circunstância, longe de ser irrelevante, revela um contexto doméstico associado à prática delitiva, o que inequivocamente compromete a segurança, o ambiente formativo e o bem-estar dos menores em desenvolvimento.

Para assegurar plena higidez à fundamentação, procedi à verificação dos autos do SEEU nº 4000008-70.2021.8.22.0005 e constatei que os elementos mencionados no parecer ministerial encontram respaldo efetivo no histórico processual da paciente.

Com efeito, a primeira condenação de Adriana dos Santos refere-se ao crime de tráfico de entorpecentes praticado em 27.4.2020, ocasião em que foram apreendidos 472 g de substância entorpecente no interior de sua residência (Ref. Mov. 1.2), além de ter sido igualmente condenada pelos crimes de receptação e correlatos nos autos nº 0001101-73.2020.8.22.0005 (Estado de Rondônia).

A segunda condenação, por sua vez, também teve origem em delito praticado no interior do ambiente doméstico, em 16.8.2008, oportunidade em que foram apreendidas no quintal da residência 04 trouxas médias de maconha; 11 “cabeças” de cocaína; 31 porções de pasta-base, além de objetos usualmente empregados na preparação e comercialização de drogas — seis isqueiros, uma tesoura e diversas sacolas picotadas — conforme se extrai da Ref. Mov. 126.2 dos autos nº 00000939-86.2008.8.11.0108.

Como se vê, na data dos fatos que originaram a primeira condenação (27.4.2020) duas das crianças já integravam o núcleo familiar e vivenciavam etapa crucial de seu desenvolvimento psíquico e social.

Segundo as certidões acostadas pelo impetrante, à época dos fatos, Emily Mariana dos Santos Campos, nascida em 5.2.2015 (Id. 326638398 – Pág. 1), contava 5 anos; Carla Vitória dos Santos Campos, nascida em 17.7.2013 (Id. 326638398 – Pág. 2), perfazia 6 anos.

Esse panorama demonstra que ambas as condenações e, portanto, os episódios centrais que compõem sua trajetória criminal, ocorreram no espaço doméstico, revelando ambiente marcado por práticas delitivas e justificando, sob a ótica da proteção integral, a cautela adotada pela autoridade coatora ao indeferir a prisão domiciliar humanitária.

Nessa perspectiva, a leitura conjunta do laudo psicossocial e do histórico processual indica que, no presente momento, não se pode presumir que o retorno da apenada ao domicílio represente incremento de proteção às crianças; ao contrário, a análise integrada dos elementos revela que tal medida poderia, inclusive, recriar condições de risco já identificadas em condenações pretéritas.

Assim, colocando-se na balança os aspectos psicossociais e o contexto penal, concluo que não se configura a imprescindibilidade da presença materna apta a afastar o regime fechado, nem se vislumbra a excepcionalidade estrita que justifica a concessão da prisão domiciliar humanitária.

Em casos semelhantes destaco da jurisprudência deste Tribunal :

“(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC Coletivo 143.641/SP, expressamente ressalvou a possibilidade de indeferimento da
prisão

domiciliar
nos casos em que se constatar o uso de crianças na prática criminosa, situação evidenciada nos autos.
A instrumentalização da maternidade e a exposição dos filhos a risco concreto e reiterado configuram grave desvio da função protetiva materna, inviabilizando a concessão do benefício da
prisão

domiciliar
, mesmo diante da existência de filhos menores e de um deles ser portador de necessidades especiais.”
(TJMT,
habeas corpus nº
1020948-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8 de agosto de 2025, Publicado em 8 de agosto de 2025)

“(...) 4. A simples existência de filhos menores não é suficiente para a concessão da
prisão

domiciliar
. É imprescindível a comprovação da necessidade de que a mãe esteja presente nos cuidados das crianças, o que não foi demonstrado.
5. O laudo psicossocial revelou que os filhos da paciente estão sob os cuidados de familiares, o que afasta a tese de imprescindibilidade da presença materna.

(TJMT,
habeas corpus
1020771-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12 de setembro de 2025, Publicado 12 de setembro de 2025)

“(...) 1. As decisões judiciais proferidas no âmbito da
execução

penal
são combatidas por meio de recurso próprio, a saber, o agravo de
execução

penal
, nos termos do artigo 197, da Lei de
Execução

Penal
, o que inviabiliza o conhecimento do
Habeas

Corpus
interposto. Os tribunais Superiores possuem o entendimento no sentido de que não se admite a impetração de
Habeas

Corpus
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. Não há flagrante ilegalidade para a concessão, ex officio, da ordem almejada, tendo em vista que a decisão que indeferiu a conversão do regime fechado em
prisão

domiciliar
, se encontra fundamentada nas peculiaridades do caso em comento, as quais evidenciam que a paciente praticava o crime de tráfico de drogas dentro da residência do casal, ou seja, na frente das infantes da apenada, ambiente, portanto, prejudicial ao desenvolvimento das infantes, pois colocadas em constante risco.
3. Remédio constitucional extinto sem exame do mérito.”(TJMT,
habeas corpus
1026143-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 1 de novembro de 2024, Publicado em 1 de novembro de 2024).

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer conheço do
habeas corpus,
no entanto,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025